Tribunal: TJES
Processo: 5008971-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Previdência privada
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008971-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ROMEU SEPULCRI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento PJe nº. 5008971-21.2022.8.08.0000

Agravante: Previdência Usiminas

Agravado: Romeu Sepulcri

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas contra a decisão reproduzida no id. 3337648, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença ajuizada por Romeu Sepulcri, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em relação à alegação de excesso de execução.

Em breve síntese, sustenta a agravante que a decisão impugnada (a) não se debruça sobre fundamento essencial relativo à existência de duas submassas vinculadas ao Fundo PBS/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, contabilmente segregadas, com amplo histórico documentado, de como se desenvolveram ao longo dos anos e a que volume chegaram, sendo irrelevante a ausência de liquidação do fundo exaurido (Femco/Cofavi), (b) afasta do exequente/agravado o ônus de provar que o patrimônio sobre o qual recai a sua pretensão executiva pode ser atingido, nos termos do título executivo, atribuindo-o à agravante, ao mesmo tempo em que nega à agravante a chance de produzir a prova pericial requerida, (c) indefere o excesso de execução, devidamente lastreado por planilha de cálculo que acompanhou a impugnação, tratando do assunto apenas superficialmente, sem enfrentamento dos argumentos da agravante. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido liminar para obstar o levantamento de quantia que exceda o valor incontroverso, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso. (ID nº 3450821)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (ID nº 3639939)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (ID nº 3816109)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 1º de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 14.03.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, destaco que as questões afetas às submassas, à liquidação do fundo e ao fundo que deve responder pelo pagamento do valor ora em discussão já foram analisadas por esta e. Câmara Cível no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0003190-02.2020.8.08.0024. Na ocasião, fora dado parcial provimento ao recurso tão somente para determinar a análise, no Juízo de 1º grau, de todos os argumentos constantes na impugnação ao cumprimento de sentença relativos à ocorrência de excesso de execução, destacando-se que, até o referido julgamento, o alvará de levantamento da importância penhorada via
bacenjud
deveria limitar-se ao valor incontroverso.

Portanto, apenas a questão do excesso de execução pode ser devolvida a apreciação no bojo do presente recurso.

Não há que se falar em excesso de execução no caso concreto, posto que o agravado efetuou a devida correção da base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria, bem como atualizou os cálculos pelo INPC/IBGE, com juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) até 10/01/2003 e de 1% (um por cento) após 10/01/2003.

É necessário, porém, adequar os acréscimos legais sobre o valor devido, eis que após a entrada em vigor do Código Civil de 2022 as condenações devem adotar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária e não pode ser cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem
.

De igual modo, inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que a sentença determinou o pagamento com juros e correção monetária.

Nesse sentido é o entendimento proclamado por esta e. Câmara Cível em casos análogos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO COFAVI. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

1. A Segunda Secção do STJ, quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado pela Quarta Turma no REsp 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.

2. Enquanto a agravante não realizar a liquidação do fundo ao qual os antigos trabalhadores da COFAVI estavam vinculados, ela não pode deixar de pagar o valor da suplementação devida aos aposentados.

3. Contra decisão interlocutória semelhante à ora agravada, sobre a qual se alegava a violação à autoridade do que restou decidido no REsp nº 1.248.975/ES, fora interposta a Reclamação nº 39.212, tendo sido reconhecida a inexistência de violação à autoridade do julgamento da Colenda Corte Superior.

4. Não há excesso de execução, eis que, de acordo com a planilha elaborada pelo agravado, é possível verificar que foi incluída a correção da base salarial no decorrer dos anos que é utilizada como parâmetro para o cálculo da complementação de aposentadoria devida ao beneficiário, bem como atualizou os cálculos pelo INPC/IBGE, com juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) até 10/01/2003 e de 1% (um por cento) após 10/01/2003.

5. A partir da vigência do Código Civil de 2002, deverá incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sem representar ofensa à coisa julgada, na medida em que a sentença apenas determinou o pagamento da complementação da aposentadoria, com correção monetária e juros de mora, todavia, não indicou qual o índice que seria utilizado.

6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão reformada parcialmente de ofício. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006348-18.2021.8.08.0000, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Data do julgamento: 17/08/2022)

Não verifico, portanto, motivos para reformar a decisão proferida na origem.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e

nego-
lhe
provimento
, determinando de ofício que, após a entrada em vigor do Código Civil de 2022, os juros moratórios sejam calculados pela taxa Selic, sem cumulação com correção monetária, sob pena
bis in idem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS PELAS OBRIGAÇÕES DA PATROCINADORA COFAVI. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E OFENSA À COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS A VIGÊNCIA DO CC DE 2002. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apenas a questão do excesso de execução pode ser devolvida a apreciação no bojo do presente recurso.

2. Não há que se falar em excesso de execução, posto que o agravado efetuou a devida correção da base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria, sendo necessário, contudo, adequar os acréscimos legais sobre o valor devido, eis que após a entrada em vigor do Código Civil de 2022 as condenações devem adotar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária e não pode ser cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem
.

3. Inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que a sentença determinou o pagamento com juros e correção monetária, mas não indicou os índices a serem adotados.

4. Recurso conhecido e desprovido, determinando-se de ofício que, após a entrada em vigor do Código Civil de 2022, os juros moratórios sejam calculados pela taxa Selic, sem cumulação com correção monetária sob pena
bis in idem
.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.